Tribunal: TJMT
Processo: 0007410-46.2014.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007410-46.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELDIMAR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 962.429.811-49 (APELANTE), JOANA DARC DA SILVA - CPF: 007.245.491-10 (VÍTIMA), FERNANDO SILVA SOUSA - CPF: 045.156.901-67 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA – FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrado que as agressões perpetradas pelo agente extrapolaram as elementares do tipo penal, consistindo em múltiplas agressões que causaram intenso sofrimento físico à vítima.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a fração adequada para exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por NELDIMAR SOUZA DE OLIVEIRA,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0007410-46.2014.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1
0
(dez) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(sentença – (ID. 294433393).

Inconformado com a reprimenda que lhe foi cominada, o apelante recorre visando a redução da pena-base, sob o argumento de que as justificativas apresentadas pelo magistrado de piso para valorar negativamente as circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Subsidiariamente, postula a adoção das "frações padrões de 1/6 ou 1/8" para a exasperação da sanção em virtude da negativação das circunstâncias do crime e da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que, segundo a defesa, o juiz singular não fundamentou a aplicação de fração diversa (ID. 294433395).

Em resposta, o Órgão Ministerial em primeiro grau, por sua vez, após rebater as alegações apresentadas pelo apelante, manifestou-se pelo desprovimento recurso de apelação (Id.

294433399).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que a pena cominada ao apelante seja readequada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) tanto na primeira fase, em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quanto na segunda fase, ante a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. (ID. 305159353),sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão Corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da negativação das circunstâncias do crime. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Requerida a aplicação da fração de 1/6 pela negativação das circunstâncias do crime e incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Viabilidade. Fração recomendada pela jurisprudência. Pelo parcial provimento do recurso.” (Sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por NELDIMAR SOUZA DE OLIVEIRA,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0007410-46.2014.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
.

A defesa se insurge tão somente em relação à

redução da pena-base, sob o argumento de que as justificativas apresentadas pelo magistrado de piso para valorar negativamente as circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Subsidiariamente, postula a adoção das "frações padrões de 1/6 ou 1/8" para a exasperação da sanção em virtude da negativação das circunstâncias do crime e da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que, segundo a defesa, o juiz singular não fundamentou a aplicação de fração diversa.

O recurso merece parcial provimento.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição de trecho da sentença: (ID.

294433393).

“[...]
A seguir, passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não merece maior relevância. Não há
antecedentes criminais
. Não há informações nos autos quanto à
personalidade
e à
conduta social
do réu. Às
circunstâncias do crime
merecem destaque, posto que foram várias agressões que causaram extremo abalo físico, vindo a ofendida sentir fortes dores em sua costela, como se tivesse quebrada. Ademais, pelas provas dos autos, ela foi arrastada pelos cabelos. Assim, nota-se que essas circunstâncias superam ao tipo penal em questão, demonstrando maior reprovabilidade. Portanto,
elevo a pena em 03 (três) meses.
Os
motivos
são do próprio tipo penal. As
consequências
não ficaram evidenciadas. A
vítima
em nada contribuiu com os fatos.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, há agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, vez que o crime foi praticado com violência à mulher, no âmbito da violência doméstica. Importante salientar, que essa figura é compatível com o tipo penal e não gera dupla sanção, uma vez que a qualificadora traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero. Por outro lado, a agravante tem como objetivo a proteção da mulher que sofre violência por esta condição no âmbito doméstico. Assim é o que dispõe o julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher).

3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".
Portanto,
agravo a pena em 04 (quatro) meses
. Não há causas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Desse modo,
torno a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção.

[...].”

Da valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que concerne à valoração negativa das circunstâncias do crime, tenho que a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante mostra-se idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, o juízo de primeiro grau considerou as circunstâncias do crime desfavoráveis ao recorrente por entender que as agressões perpetradas pelo sentenciado extrapolaram as elementares do tipo penal, na medida em que consistiram em agressões de variadas formas, que causaram intensa dor física na ofendida, chegando a arrastá-la pelos cabelos.

Tais circunstâncias, de fato, não são inerentes ao tipo penal de lesão corporal, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a valoração negativa.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA AUTORIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, bem como da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no HC n.
825.448/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso concreto, como se observa dos trechos acima transcritos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que seriam a mãe da vítima e os policiais que efetuaram a prisão do agravante, não necessitando de exame de corpo delito, pois a vítima afirmou que foi agredida, mas não ficaram hematomas no momento da agressão. Destarte, o exame de corpo delito não constitui a única prova contra o agente, tendo as instâncias ordinárias fundamentado a condenação do agravante com base em outras provas independentes.

3. Esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
4. Agravo regimental desprovido.(sic).”

Portanto, não merece acolhimento a pretensão defensiva de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Da fração de aumento aplicada na dosimetria.

No tocante à fração de aumento aplicada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevou a pena-base em 03 (três) meses, o que representa um aumento superior a 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima cominada ao delito, que é de 03 (três) meses de detenção.

Da mesma forma, na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, o juiz singular aumentou a pena em 04 (quatro) meses, o que corresponde a um acréscimo de aproximadamente 2/3 (dois terços) sobre a pena-base fixada.

Ocorre que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a fração adequada para exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte Estadual:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RESIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL IMPOSTA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples e pagamento de R$ 2.000,00 a título indenizatório, pela prática, em contexto doméstico de familiar, da contravenção penal de vias de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na adequação das frações adotadas na primeira e na segunda fase da dosimetria, fixadas fora dos parâmetros indicados na jurisprudência. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificou-se que o aumento da pena-base em 1/3 (um terço) foi superior ao recomendado pela jurisprudência, que considera a fração de 1/6 (um sexto) a mais razoável e proporcional. 4. De igual modo, a fração de 1/2 (metade) aplicada devido ao reconhecimento da agravante revela-se excessiva, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique sua utilização. IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Conforme a jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 61, II, "f". Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1.964.508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022; STJ, AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023." (N.U 0003956-48.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).(sic).”

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena imposta ao apelante, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) tanto na primeira fase, em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quanto na segunda fase, ante a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Do redimensionamento da pena.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, que é de 03 (três) meses de detenção, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, elevo a reprimenda em 17 (dezessete) dias, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Mantenho, outrossim, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do óbice previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, e na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante NELDIMAR SOUZA DE OLIVEIRA para
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025